Tribunal: TJMT
Processo: 8043190-27.2019.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8043190-27.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARINA GARCIA CASTRO DA COSTA LEITE - CPF: 025.420.471-62 (RECORRENTE), JOSE LUIS CAMPOS DEBONA - CPF: 018.152.651-40 (ADVOGADO), AMANDA NOLETO ROCHA DO NASCIMENTO - CPF: 015.159.311-61 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (RECORRIDO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
8043190-27.2019.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
8043190-27.2019.8.11.0001

Embargante:
Instituição Educacional Matogrossense-IEMAT.

Embargada:
Marina Garcia Castro da Costa Leite.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
– CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria, com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da parte embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
8043190-27.2019.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
8043190-27.2019.8.11.0001

Embargante:
Instituição Educacional Matogrossense-IEMAT.

Embargada:
Marina Garcia Castro da Costa Leite.

RELATÓRIO

Agravo Interno
de

Instituição Educacional Matogrossense-IEMAT.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Declaração de Inexistência de Débito
.

Origem:
3º
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 123765703)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de adicional de mensalidade e determinou que a ora embargante não promova a cobrança discutida na demanda. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Acórdão
(Id. 123765724): por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte requerida, ora agravante.

Recurso Extraordinário
(Id. 123765745): preliminarmente, requereu o sobrestamento do feito até o julgamento da ação coletiva n.º 1005518-09.2016.8.11.0002. Ademais, defende que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não houve análise de todas as provas apresentadas nos autos.

Decisão Monocrática
(Id. 123765753)
:
negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora embargante, sob o fundamento de que a alegada ofensa à Constituição Federal não merece prosperar, pois o acórdão recorrido, não obstante seja contrário aos interesses da parte recorrente, está suficientemente motivado, sem ficar configurada a apontada ofensa direta à Constituição da República, além de depender do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configurando ofensa reflexa à Carta da República. Considerou, ainda, a ausência de repercussão geral. Ademais, consignou que o extraordinário visa ao reexame de fatos e provas e o revolvimento de cláusulas contratuais, encontrando óbice nas Sumulas n.º 279 e 454 do STF.

Agravo Interno
(Id
.

123765757
): requereu a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja recebido e processado o recurso extraordinário interposto.

Acórdão
(Id. 123765763): por unanimidade, negou provimento ao agravo interno.

Embargos de Declaração
: preliminarmente, requer o chamamento do feito à ordem, asseverando que houve equivocada certificação de trânsito em julgado na presente demanda. Outrossim, afirma que houve omissão no acórdão, sob o argumento de que não foi analisado o pedido de suspensão da demanda em razão da existência da ação coletiva n.º 1005518-09.2016.8.11.0002. Ressalta, ademais, que houve contradição, pois demonstrou a repercussão geral da matéria posta em análise. Requer, pois, seja sanada a omissão no que tange ao pedido de sobrestamento do feito, bem como a contradição, para fins de análise e acolhimento do pedido de suspensão temporária do processo. Sucessivamente, que seja sanada a contradição para os fins de que seja conhecida a reclamação com o seu regular processamento e julgamento.

Contrarrazões não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
8043190-27.2019.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
8043190-27.2019.8.11.0001

Embargante:
Instituição Educacional Matogrossense-IEMAT.

Embargada:
Marina Garcia Castro da Costa Leite.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pela embargante não procede, uma vez que o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão, que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos.

Ademais, sobre o pedido de sobrestamento do feito em razão da demanda coletiva mencionada, o acórdão foi claro (Id. 123765763):

“(...)

O pedido de sobrestamento destes autos até que ocorra o julgamento da ação coletiva nº 1005518-09.2016.8.11.0002, em trâmite na 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de agosto (MEDICINA), deve ser rejeitado, pois, somente é devido quando a Ação Coletiva for proposta após o ajuizamento da principal, o que não é situação desta lide.

Ainda sobre o pedido de sobrestamento, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 738109
, recurso repetitivo,
Tema nº675 (Suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva),
negou a existência de repercussão geral da questão relativa à suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva, em acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL EM RAZÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM A MESMA FINALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-A DO CPC).

1
. A controvérsia a respeito da viabilidade da suspensão de ação individual, por força de propositura de ação coletiva é de natureza infraconstitucional não havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada
(AI 830.805-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23.5.2012; ARE 642.119-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15.3.2012; AI 807.715-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 25.11.2010; AI 789.312-AgR/MG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 25.10.2010).

2. Não há violação ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, por suposta omissão não sanada pelo acórdão recorrido ante o entendimento da Corte que exige, tão somente, sua fundamentação, ainda que sucinta (AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13.8.2010), nem ao seus incisos II, XXXVI, LIV e LV, em razão de necessidade de revisão de interpretação de norma infraconstitucional (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011).

3. A matéria infraconstitucional utilizada como razão de decidir pelo acórdão recorrido tendo sido confirmada, definitivamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, torna-se imutável e, sendo suficiente para sua manutenção, faz incidir o óbice da Súmula/STF 283.

4. Norma definidora de princípios fundantes da República, por ser disposição demasiado genérica, é insuficiente para infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido.

5. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13.3.2009).

6. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”.

O que se vê é que não há qualquer omissão, haja vista ter sido indeferido o pedido de sobrestamento.

Tampouco houve contradição quanto à ausência de repercussão geral dos temas abordados no extraordinário. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido, uma vez que objetivam a rediscussão da matéria.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ANÁLISE DOS MARCOS TEMPORAIS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL ILEGAL – RECURSO DESPROVIDO. A tese alegada em sede Embargos de Declaração não foi arguida no momento processual oportuno, tratando-se, portanto, de inovação recursal, insuscetível de apreciação na sede recursal, em razão da preclusão consumativa. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.

(TJ-MT 00011966020088110028 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 07/12/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/12/2020)”.

“
E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do agravo, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido. Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(TJ-MT 10040833020218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/02/2022, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022)”.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação dos dispositivos legais suscitados, bem como, tendo o v.
acórdão
apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal
julgamento
, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do Código de Processo Civil, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Convém ressaltar, ainda, que, do exame dos movimentos processuais do sistema PJE-1º Grau, observa-se a seguinte informação:

Em que pese a inserção da movimentação processual acima evidenciada no sentido de que houve trânsito em julgado, este, de fato, não foi certificado, mesmo porque ainda não ocorreu. Trata-se de movimento incluído automaticamente pelo antigo sistema PROJUDI exatamente no período de migração para o sistema PJE, por meio do qual foi inserida a seguinte certidão:

“CERTIFICO que em cumprimento à determinação da Corregedoria Geral de Justiça, devolvo os presentes autos ao Juizado Especial de origem para após a migração retornar via sistema PJE.

Cuiabá, 25 de Fevereiro de 2022.

Laura de Andrade Ribeiro Martine

Gestora Judiciária”.

Não há que se falar, portanto, em chamamento do feito à ordem.

Por derradeiro, o pedido sucessivo para que seja sanada a contradição e conhecida a reclamação com o seu regular processamento e julgamento não encontra amparo, uma vez que nenhuma reclamação foi indicada nos embargos que ora se analisam.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porém, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da penalidade.

Preclusa a via recursal, certifique-se e retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Presidente da 1º Turma Recursal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024